Tribunal: TJDFT
Processo: 0749253-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0749253-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA SARJES BARROSO, MARIA DE FATIMA CAIXETA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ANA PAULA SARJES BARROSO e MARIA DE FÁTIMA CAIXETA contra ato acoimado coator perpetrado pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, pelo Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e pelo Diretor do Hospital Regional de Ceilândia. Mediante decisão de ID 53561534, foi determinada a emenda da inicial para que as impetrantes trouxessem sua documentação pessoal, bem como do paciente, a fim de comprovar parentesco. Não obstante, deixaram transcorrer in albis o prazo para atendimento ao comando judicial, consoante atestam as certidões de IDs 54509750 e 54510119. Desse modo, o presente mandado de segurança não tem como prosseguir, eis que o pedido é de visita a paciente internado no Hospital Regional de Ceilândia com restrição da segurança e já atingido por disparo de arma de fogo. Assim, em face da inércia das impetrantes em proceder à emenda da inicial, consoante determinado, é patente a impossibilidade de se conferir trânsito ao presente mandamus, sendo caso de indeferimento da peça inaugural, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Logo, a petição inicial padece de intransponível inviabilidade. Por tais fundamentos, denego a segurança, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009, c/c art. 485, I, do CPC. Sem custas e sem honorários. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador